Tribunal: TJDFT
Processo: 0765359-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir os valores debitados na conta corrente do autor/recorrido, totalizando R$6.496,65 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos); determinar que o recorrente proceda remissão do boleto no valor de R$18.522,04 (dezoito mil quinhentos e vinte e dois reais e quatro centavos); declarar a rescisão do contrato no 268007731200490, além de determinar a restituição da quantia dada como entrada, no montante de R$274,36 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), bem como condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, uma vez que não apresentou prova concreta de sua tese de defesa. O recorrente limitou-se a alegar que a quantia paga pelo recorrido foi estornada porque os valores e condições inicialmente apresentados para a quitação do débito do contrato no 0098789244 já não eram válidos, além de afirmar que o valor disponível na conta do recorrido foi provisionado para o pagamento da dívida em aberto.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que ele e o recorrido iniciaram a negociação de uma dívida durante a campanha de recuperação de crédito do Banco de Brasília. No entanto, o recorrido só aceitou a proposta após o término da campanha, o que levou ao cancelamento do boleto. O recorrente relata que, mesmo assim, o consumidor efetuou o pagamento do boleto cancelado, resultando no estorno do valor para sua conta e na provisão do débito para quitação do saldo. Com isso, defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar pelos danos morais e materiais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61410117. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O recorrido narra em sua petição inicial que recebeu, em 09/05/2022, um boleto referente a um débito com o banco recorrente, porém não realizou o pagamento devido à pandemia. Após regularizar sua situação financeira, ele contatou o recorrente em 22/12/2022 e acordou quitar o débito de R$ 18.522,04 até 09/01/2023. No entanto, em 27/12/2022, o banco “sequestrou” R$ 5.589,16 de seu salário, deixando-o sem recursos. Mesmo após pagar o boleto em 06/01/2023, o recorrente debitou mais R$ 907,49 em 09/01/2023 e não quitou o débito, resultando na inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplência.
8. Conforme a inteligência do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”. Ao realizar uma análise minuciosa dos autos, constato que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório. Isso se deve ao fato de que a sua tese de defesa carece de documentação apta a comprovar qualquer fato impeditivo do direito do recorrido.
9. Por outro lado, reconheço a verossimilhança das alegações do recorrido, especialmente no que tange a data de vencimento do boleto emitido pelo recorrente, 09/01/2023, ID. 61410008. Pois, se a instituição financeira possibilitou o pagamento até a referida data (e o pagamento foi realizado em 06/01/2023 – ID. 61410008 – Pág. 2), não poderia alegar o fim da campanha de recuperação do crédito, sob pena de violar o princípio da boa-fé contratual.
10. Sendo assim, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC), sendo o ele civilmente responsável pelos prejuízos causados ao recorrido.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. No caso em questão, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido é apta ensejar a reparação por danos imateriais, haja vista o indevido(a) bloqueio/retirada integral dos valores pertencentes a sua conta bancária.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, incluindo o efeito pedagógico e inibitório sobre o ofensor, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e ao empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, levando em conta as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes e a gravidade objetiva do dano moral.
13. Sob tais critérios, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes. Além do mais, é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido.
14. Por fim, é inviável acolher o pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual destina-se a permitir que a parte recorrida se manifeste sobre o recurso interposto contra a sentença que lhe é favorável. A peça de contrarrazões não é o meio adequado para pleitear a reforma da sentença com a intenção de majorar os danos morais fixados na origem. Para tal, a parte deveria ter interposto um recurso inominado, com o respectivo recolhimento do preparo. Assim, o pedido contido nas contrarrazões não será conhecido.
15. O recorrente deverá remover qualquer anotação feita em nome do recorrido, relacionada ao objeto da presente demanda, dos cadastros de proteção ao crédito. A não observância dessa determinação acarretará a imposição de multa diária, a ser fixada em eventual cumprimento da sentença (ID. 61410106).
16. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).